Tribunal: STF
Processo: HC 270538
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eleandro Ferreira de Godoi contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 2, p. 912-935).
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, 157, § 2º, I, II e V, e 159, todos do Código Penal. A denúncia foi recebida em 19/12/2003, e o processo foi suspenso em 25/6/2004, após o paciente ser citado por edital e não apresentar resposta, sendo decretada sua revelia.
Neste writ, a defesa alega, em síntese, que a citação por edital é nula, pois o recorrente estava preso desde fevereiro de 2004 em estabelecimento penitenciário estadual, sendo descabido considerá-lo em local incerto e não sabido. 
Sustenta que, diante da nulidade da citação, não poderia ter sido decretada a suspensão do processo e do prazo prescricional com base no art. 366 do CPP, de modo que, desde o recebimento da denúncia em 19/12/2003, já teria transcorrido o prazo prescricional de 20 anos, nos termos do art. 109, I, do Código Penal, com a consequente extinção da punibilidade.
Argumenta, ainda, que o único elemento probatório contra o recorrente seria o reconhecimento fotográfico realizado de forma irregular, sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, especialmente pela ausência de prévia descrição e apresentação do suspeito ao lado de pessoas com características semelhantes. 
Ressalta que a denúncia é inepta e desprovida de justa causa, uma vez que não haveria individualização suficiente da conduta do recorrente, tampouco elementos probatórios idôneos que sustentem a imputação penal. Aduz cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de diligências essenciais, como a expedição de ofícios a instituições bancárias e de telefonia, que poderiam comprovar a inexistência de vínculo do recorrente com os fatos narrados na denúncia. 
Por fim, salienta a ilegalidade e desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente. 
Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a suspensão imediata da ação penal n. 0020525-48.2011.8.07.0001. No mérito, pugna pela concessão da ordem para declarar a nulidade do reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, reconhecer a ausência de justa causa para a ação penal. Em caso de entendimento diverso, que seja declarada a nulidade da citação por edital e, em decorrência, que seja extinta a punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva. Ainda subsidiariamente, que seja reconhecida a inépcia da denúncia, com o trancamento da ação penal. 
Examinados os autos, decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
 
“Em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de não se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, preservando, assim, sua utilidade e eficácia, e garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. Referido entendimento foi ratificado pela Terceira Seção, em 10/6/2020, no julgamento da Questão de Ordem no Habeas Corpus n. 535.063/SP. 
Nessa linha de intelecção, como forma de racionalizar o emprego do writ e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
(...)
Como visto, pela leitura dos excertos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem consignou que, do que se extrai do Auto de Reconhecimento de Pessoa, foram observadas as diretrizes do art. 226 do CPP por ocasião do reconhecimento de pessoa na fase do inquérito, pois a autoridade policial, após prévia descrição da pessoa indicada (“pessoa do sexo masculino, compleição física médio, cor branca, altura aproximada 1,70, cabelos pretos, idade aproximada de 25 a 30 anos”, exibiu fotografias de várias pessoas com as características por ela citadas, sendo registrado que ela reconheceu “com segurança e destreza” o ora paciente em uma dessas fotografias (e-STJ fl. 845). 
Acrescentou ainda que apuração mais aprofundada sobre a legalidade do reconhecimento fotográfico demanda incursão fática nos autos de origem, o que é vedado em sede de habeas corpus. De tal modo, deve prevalecer a conclusão esposada pela Corte de origem, pois alcançar entendimento diverso ensejaria indevido revolvimento fático-probatório, vedado na presente via. 
Com efeito, considerando que os pormenores do caso somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados sobre o contexto da busca domiciliar, mostra-se prematuro o acolhimento de invalidação da prova produzida.
(...)
O Tribunal local assentou que a citação do réu deve ser feita no endereço constante dos autos, não se impondo a realização de diligências a fim de localizá-lo, caso não achado no endereço declinado. Assim, não encontrado o réu pessoalmente no endereço que havia informado, foi determinada sua citação por edital, sem que daí se extraia qualquer ilegalidade. 
(...)
Ademais, destacou o enunciado da Súmula 351 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da Federação em que o juiz exerce a sua jurisdição e informou que o paciente, ao tempo de sua citação, integrava o sistema prisional de São Paulo, não sendo de se impor ao juiz do Distrito Federal que diligenciasse sua localização. 
Assim, verifica-se que correta a citação por edital. Imputa-se ao paciente os crimes previstos no art. 288, parágrafo único; 157, § 2º, do CP e 159, todos do CP. Aos referidos delitos comina-se, respectivamente, as penas máximas de 3, 10 e 15 anos, cuja pena máxima do delito mais grave, de 15 anos, prescreve em 20 anos, nos termos do que dispõe o art. 109, I, do CP. 
Os fatos praticados pelo paciente ocorreram nos dias 15 e 16/10/2001 e o recebimento da denúncia data de 19/12/2003, quando interrompida a contagem do prazo prescricional. Citado por edital, não compareceu em juízo, o que ensejou a suspensão do processo em 25/6/2004, pelo prazo máximo de 20 anos, considerando a pena cominada ao crime do art. 159 do CP. 
De tal modo, o curso do prazo prescricional foi retomado em 25/6/2024, consoante enunciado da Súmula 415 do STJ, segundo o qual O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada, afastando-se, assim, no caso, a tese de prescrição da pretensão punitiva. 
Como é de conhecimento, o encerramento prematuro da ação penal, bem como do inquérito policial, é medida excepcional, admitido apenas quando ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que "o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (RHC n. 43.659/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe 15/12/2014). 
Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, geralmente, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível, como referido alhures, com o rito sumário do mandamus.
(...)
	Como visto, não há se falar em ausência de justa causa nem em atipicidade da conduta, porquanto devidamente delineada a participação do recorrente nos fatos imputados, identificando-se não apenas a materialidade mas igualmente os indícios suficientes de autoria. Constata-se, portanto, que os elementos trazidos aos autos são suficientes para dar início à ação penal. 
Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal neste momento processual, devendo as teses defensivas ser melhor examinadas ao longo da instrução processual, que é o momento apropriado para se fazer prova dos fatos, uma vez que não se revela possível, em habeas corpus, afirmar que os fatos ocorreram como narrados nem desqualificar a narrativa trazida na denúncia.
(...)
Nesse contexto, verifica-se que o Magistrado de origem indeferiu de forma fundamentada o pedido defensivo de expedição de ofício a instituições bancárias, a empresas de telefonia móvel e à Varas de Execuções Criminais de São Paulo, porquanto não se demonstrou, de forma concreta, sua efetiva imprescindibilidade, uma vez que a defesa não comprovou que tentou obter esses dados perante a operadora de telefônica com a qual o paciente tinha relação jurídica; aliás, sequer apontou com qual (ou quais) empresas o réu possuía linha telefônica e quais os números destes eventuais terminais. O mesmo raciocínio serve para rejeitar também o pedido para oficiar instituições bancárias. [...]. 
Outrossim, no que concerne à expedição de ofício à Vara de Execuções Criminais, fundamentou que essa providência pode ser requerida diretamente – e de forma mais célere – pelos representantes processuais junto àquele Juízo, sem a necessidade de movimentar a limitada máquina judiciária desta Corte para tal fim. 
Nesse contexto, não há se falar em cerceamento de defesa nem em constrangimento ilegal. Ademais, reverter a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da desnecessidade da prova demandaria indevido revolvimento de fatos e de provas, o que não se admite na via eleita.
(...)
Como se vê, o decreto de prisão preventiva destacou que verificada a existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, especialmente em face das conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial, dos reconhecimentos, por parte das vítimas, e também das impressões digitais colhidas no local do crime. 
De tal modo, a prisão preventiva foi decretada sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública, pois praticado crime grave e estava foragido e constava em sua FAP anotações de outros crimes graves). Ademais, verificou-se a reiteração delitiva do paciente. 
A propósito, “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).
Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, a manutenção da prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade”. (e-doc. 2, p. 916-935, grifei)

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”
 
Ainda que superado esse óbice, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017, grifei)

Saliento ainda que a jurisprudência desta Corte entende que a tese defensiva de “negativa de autoria ou ao menos relevantes dúvidas” é insuscetível de exame em sede de habeas corpus por demandar reexame fático probatório: 

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.183 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)  

Além disso, quanto à alegada prescrição da pretensão punitiva, anota-se que o Supremo Tribunal Federal não dispõe de elementos concretos para aferir com precisão a ocorrência da alegada a prescrição da pretensão punitiva, visto que sequer tramita recurso do paciente nesta Corte. Nesse sentido, no julgamento do HC 226658 AgR, de minha relatoria, restou decidido:

“Agravo regimental em habeas corpus. Crime do art. 289, § 1º, do Código Penal (moeda falsa). Extinção da punibilidade pela prescrição punitiva retroativa. Falta de dados seguros acerca de eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 226658 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 25-08-2023)

Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração.
Destaco precedentes desta Corte no mesmo sentido: 
 
“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08); 
 
“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original). 
 
Ainda na mesma direção, destaco os seguintes julgados: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.
Quanto à segregação cautelar, esta Corte firmou posicionamento segundo o qual, considerando sua natureza excepcional, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO  À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.

Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente